Tribunal: STF
Processo: HC 88721
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - CULPA - PRESUNÇÃO - AUSÊNCIA DE TÍTULO
   EXECUTIVO JUDICIAL PRECLUSO - IMPROPRIEDADE. Surge imprópria
   decretação de prisão preventiva lastreada em condutas delituosas
   suspeitas e, portanto, na presunção de culpabilidade do paciente.